Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709963-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILDENHA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada, SILDENHA ALVES RIBEIRO, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na ação de execução fiscal n. 0110767-11.2011.8.07.0015 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID 86033658 do processo referência): Cuida-se de execução fiscal em que se busca o adimplemento de crédito constituído por certidão de dívida ativa. No curso do procedimento, houve determinação de penhora via sistema SISBAJUD (ID. 74076938). O executado, questionou a penhora realizada, argumentando que a constrição recaiu em verba salarial de sua titularidade, a qual, sustenta, é impenhorável. Após determinação deste juízo (IDs 81058450 e 81960667), o executado apresentou contracheques e extratos bancários. É o breve relatório. DECIDO. Consta nos contracheques agosto, setembro e outubro (IDs 81913101, 81913102 e 81913105) que os proventos de aposentadoria da executada são depositados na conta do Banco Sicoob. A ré alega que faz a portabilidade dos valores depositados na conta supra para a conta corrente no 3328 02.028185-0, do Banco Santander, onde o bloqueio foi efetuado. Com efeito, alguns valores são transferidos de uma conta para outra. Veja-se, por exemplo, no dia 03/08 (ID. 81913106), logo após ser creditada, na conta do Sicoob, quantia referente ao salário, a parte executada realiza duas transferências de R$ 1.400,00 e de 1.730,00 para o Santander (ID. 82699968). Ocorre que, em 07/10, mês em que houve a penhora questionada, além da aposentadoria, houve créditos de R$ 8.749,00 (recebido de Nilda Martins Rocha) na conta do banco Sicoob (ID. 81913110), cuja origem não foi esclarecida e que foram transferidos para o Santander (ID. 82699965), banco onde houve o bloqueio, razão pela qual não há como afirmar que a quantia penhorada fazia parte de sua aposentadoria e seria, por isso, impenhorável. Ante o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio formulado pela executada SILDENHA ALVES RIBEIRO. Cumpra-se a decisão de ID. 78599866. Intimem-se. (...). [grifos do original] Nas razões recursais (ID 24652268), a Agravante defende a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária. Sustenta que alguns depósitos outros de valores menores que eventualmente constam como se fosse “economia” da Agravante, são verbas da cunhada da agravante que mora na zona rural, e deposita na conta da Agravante para que a mesma possa pagar as dívidas dela, igualmente adquirido de empréstimo consignado, recebido por Nilda Martins Rocha, conforme reconhecido na própria Decisão proferida, o que por si demonstra que os referidos valores não pertencem a Agravante, pois em caso contrário, esta não necessitaria de lançar mão de empréstimos. Ao final, requer o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja desbloqueada a sua conta bancária e liberados os valores constritos. Custas pagas (ID 24652306). Contrarrazões (ID 26156744). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis. Dispõe o Código de Processo Civil que ao Relator incumbe não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal: (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) Trata-se da hipótese dos autos, visto que a análise do presente recurso encontra óbice intransponível, em razão de sua inadmissibilidade. Explico. É vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação, sob pena de supressão de instância. A alegação de que alguns depósitos outros de valores menores que eventualmente constam como se fosse “economia” da Agravante, são verbas da cunhada da agravante que mora na zona rural, e deposita na conta da Agravante para que a mesma possa pagar as dívidas dela, igualmente adquirido de empréstimo consignado, recebido por Nilda Martins Rocha, não foi aduzida pela Agravante no Juízo de origem e, consequentemente, não foi apreciada na decisão agravada. Nesse ponto, confira-se o seguinte trecho da decisão agravada: Ocorre que, em 07/10, mês em que houve a penhora questionada, além da aposentadoria, houve créditos de R$ 8.749,00 (recebido de Nilda Martins Rocha) na conta do banco Sicoob (ID. 81913110), cuja origem não foi esclarecida e que foram transferidos para o Santander (ID. 82699965), banco onde houve o bloqueio, razão pela qual não há como afirmar que a quantia penhorada fazia parte de sua aposentadoria e seria, por isso, impenhorável. Convém salientar que, em relação aos seus rendimentos, a Agravante esclareceu que tem o hábito de transferi-los para o banco Santander, apesar de recebê-los no banco Sicoob, pois essa medida facilita eventuais consignações. Além disso, assegurou que tal fato se dá por questões de portabilidade, uma vez que necessita constantemente de praticar empréstimos em razão de juros mais baixos. Concluiu que o valor bloqueado engloba valores devidos ao banco em razão das transações celebradas entre ele e a instituição financeira (petição, ID 81913100 do processo referência). Como se vê, a tese apresentada pela Agravante nas razões de seu recurso constitui inovação recursal. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 07/07/2021, Publicado no DJE: 28/07/2021.) [grifos nossos] Nesse contexto, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, não se olvida que o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso, concederá prazo ao recorrente para que seja sanado o vício. Todavia, no caso dos autos o vício afigura-se insanável. Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021 21:03:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador